Tribunal: TJSP
Processo: 2036339-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente genitora de filho menor de 12 (doze) anos de idade.
Entendimento adotado pela Corte constitucional no HC coletivo 143.641/SP. Aplicabilidade.
Ordem parcialmente concedida.